Tribunal: CARF
Processo: 10980.723821/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723821/2013-16
RESOLUÇÃO
2202-001.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTIANE RIBEIRO TKATCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à autoridade
preparadora competente, para que ela possa informar se os valores recolhidos pela recorrente
foram objeto de pedido de repetição ou de compensação, e, em caso positivo, para que esclareça
o atual estado desses procedimentos, bem como para que junte aos autos os respectivos
documentos comprobatórios. Sobrevindas a manifestação da autoridade preparadora, deve-se
abrir vista dos autos à recorrente, pelo prazo de trinta dias, para que ela possa se manifestar sobre
o novo acervo probatório.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723821/2013-16
2
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/RJO, de lavra da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil VALÉRIA GUIMARÃES
AMARANTE (Acórdão 12-114.326):

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 37-41, 51-58) lavrada contra a pessoa
física em epígrafe. O Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em
Declaração de Ajuste Anual retificadora (ND 09/34.543.652) relativa ao ano-
calendário de 2009, entregue pela contribuinte em 31/12/2010 (fls. 28-30 e 43-
47).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de
R$ 4.361,30 para imposto suplementar de R$ 33.245,07, em virtude da apuração
das seguintes infrações:
• Omissão de Rendimentos do Trabalho da ordem de R$ 173.290,64 pagos pela
fonte TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9a REGIÃO, CNPJ n°
03.141.166/0001-15. O Autuante consigna o aproveitamento da retenção
correlata (R$ 33.825,27), bem como ter lastreada a autuação em DIRF e
comprovante de rendimentos trazido pela própria contribuinte.
• Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte, da ordem de R$
32.531,80, descontado pela empresa BANCO DO BRASIL S/A. Detalhou o Autuante
a necessidade de atualização do valor histórico do imposto (R$ 4.079,12) para a
data de R$ 01/12/2009 (R$ 4.499,55), mediante utilização dos mesmos índices
que corrigiram os proventos percebidos.
Nos autos consta realização de intimação prévia às fls. 42, 49 e 50.
Cientificada do lançamento em 17/05/2013, segundo informa documento à fl. 64,
a interessada protocolou defesa em 31/05/2013, onde explica que o rendimento
considerado omitido constou em declaração original relativa ao mesmo ano-
calendário, de forma que sua exclusão por ocasião da entrega da declaração
retificadora objeto do lançamento constitui-se em equívoco (erro de fato). Sobre
o assunto reproduz ementas do CARF no sentido de que erros de preenchimento
não constituem fato gerador de imposto de renda, pedindo a desconsideração da
declaração retificadora.
Reclama ainda da desconsideração pelo Autuante do saldo de imposto pago em
declaração original, no total de R$ 32.377,04, devidamente comprovado por DARF
recolhido anexo.
No mais, diz que o correto valor de imposto a compensar é R$ 4.654,31, segundo
comprovante de rendimentos, e não R$ 4.499,55, acatado no lançamento.
Ao fim pede a correção dos erros apontados do que decorreria apuração de
imposto suplementar no valor de R$ 713,27, consistente na diferença entre o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723821/2013-16
3
imposto apurado na original e na autuação (= R$ 70.856,62 – R$ 71.569,89),
informando sobre o adimplemento deste via DARF complementar.
Coleciona na peça de defesa trechos de julgados diversos a tratarem de bis in
idem, erro de fato e princípios diversos (razoabilidade, proporcionalidade,
vedação ao enriquecimento sem causa, etc.).
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Exercício: 2010
Acórdão não sujeito conforme Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte. (fl. 68)

Cientificado do resultado do julgamento em 28/08/2020, uma sexta-feira (fls. 78-
79), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 18/09/2020, uma sexta-feira (fl.
80), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O lançamento de IRPF decorrente da suposta omissão de rendimentos
contraria o princípio da legalidade e as normas que definem o fato gerador do
imposto de renda, na medida em que os rendimentos considerados omitidos
constaram da declaração original da contribuinte e o imposto correspondente foi
apurado e pago tempestivamente mediante DARF no valor de R$ 32.377,04 (fls.
21-26 e 32-33);

b) A manutenção da exigência viola o princípio da verdade material e o art. 147,
§2o, do Código Tributário Nacional, pois o erro ocorrido decorreu de
preenchimento equivocado da declaração retificadora, sendo possível a correção
de ofício pela autoridade administrativa quando o erro de fato é identificável a
partir dos elementos constantes dos autos (fls. 91-93);

c) A exigência fiscal ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
previstos no art. 2o da Lei no 9.784/1999, dado que o equívoco no preenchimento
da declaração retificadora deveria ter sido corrigido administrativamente pela
autoridade fiscal, nos termos do art. 147, §2o, do CTN, e não servir de
fundamento para lançamento de tributo já recolhido (fls. 97-98);

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723821/2013-16
4
d) A manutenção do lançamento caracteriza violação ao princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, na medida em que o Estado passaria a exigir imposto
que já foi pago pela contribuinte, resultando em cobrança indevida decorrente
apenas de erro material na declaração retificadora (fls. 97-98).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“À vista do exposto, confia e espera seja este Recurso Voluntário recebido e
conhecido, em decisão que, dando-lhe integral provimento, exonere a
contribuinte do pagamento do tributo lançado no PAF n.° 10980.723821/2013-16,
bem como de todos os seus consectários.” (fls. 99-100)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, proponho à Turma a conversão do
julgamento em diligência, para que os autos retornem à autoridade preparadora competente,
para que ela possa informar se os valores recolhidos pela recorrente foram objeto de pedido de
repetição ou de compensação, e, em caso positivo, para que esclareça o atual estado desses
procedimentos, bem como para que junte aos autos os respectivos documentos comprobatórios.
Sobrevindas a manifestação da autoridade preparadora, deve-se abrir vista dos
autos à recorrente, pelo prazo de trinta dias, para que ela possa se manifestar sobre o novo acervo
probatório.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 109
DF CARF MF
Original